Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020522-66.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (JUIZO RECORRENTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

4-
O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1020522-66.2016.8.11.0041

INTERESSADOS:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória no
1020522-66.2016.8.11.0041
, ajuizada por
EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA,
que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar
nulo o procedimento administrativo que se finalizou com a edição da Resolução n. 191/2016 e determino o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo remanescente estabelecido no competente “Termo de Acordo”, ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento, desde que observado o devido processo legal. Com efeito, convolo em definitivo os efeitos da tutela concedida “initio litis”. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC
.

Condenou, ainda, a parte Requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 21453536).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 31966455).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória no
1020522-66.2016.8.11.0041
, ajuizada por
EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA,
que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar
nulo o procedimento administrativo que se finalizou com a edição da Resolução n. 191/2016 e determino o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo remanescente estabelecido no competente “Termo de Acordo”, ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento, desde que observado o devido processo legal. Com efeito, convolo em definitivo os efeitos da tutela concedida “initio litis”. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC
.

Extrai-se dos autos que, a Autora interpôs ação declaratória de nulidade de processo/ato administrativo c/c pedidos condenatórios constitutivos de direito com pedido de tutela provisória de urgência, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em breve síntese, ter aderido ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, instituído pela Lei n. 7958/2013, por meio do Processo Administrativo n. 57829/2012, sendo, então, aprovado o efetivo enquadramento da empresa conforme publicação da Resolução n. 013/2012 – DOE/MT 25774.

Sustenta que, firmaram o Termo de Acordo para a “concessão de benefício fiscal à EMPRESA, nos termos da Lei Complementar 87/96, Lei Estadual 7098/98, Regulamento do ICMS e do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003”, pelo qual se comprometeu a manter um centro de distribuição no Município de Barra do Garças, com previsão de geração de emprego (1155) e abertura de filiais (79), até o final do projeto com o prazo estabelecido em 10 (dez) anos e, em contrapartida, durante o prazo fixado pelo termo de acordo, à empresa autora seriam concedidos benefícios fiscais “até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações” (cláusula quarta), sendo a hipótese formalizada através do Ofício n. 435/2012-PRODEIC.

Noticia que, no final do ano de 2015, a autora foi surpreendida com a suspensão do benefício, conforme Resolução n. 067/2018, DOE/MT 26662, sob a justificativa de “irregularidades do ponto de vista formal e material”, sendo, por fim, oficializado seu o desenquadramento com a publicação da Resolução n. 191/2016.

Esclarece que, o procedimento de desenquadramento se deu sem observância ao devido processo legal, bem como o ato administrativo feriu a regra instituída no artigo 178 do CTN e Súmula 544 STF.

Assim, pugnou pela concessão de tutela provisória para determinar suspensão dos efeitos da Resolução n. 191/2016 e, no mérito, seja declarado a nulidade do procedimento administrativo de desenquadramento da autora no PRODEIC.

A liminar foi deferida (Id. 21453463), todavia foi objeto de agravo de instrumento no 1000187-18.2017.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora e mantido por este Sodalício em sede de recurso de agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 4604294) e, em sede de preliminar, arguiu incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que o ato pelo qual se persegue a nulidade fora praticado pelo Secretário de Estado. No mérito, sustentou a legalidade do ato administrativo finalizado através da Resolução n. 191/2016, com a correta exclusão da empresa autora do PRODEIC.

O Magistrado proferiu sentença, rejeitando a preliminar invocada e, no mérito, julgou procedente os pedidos, por entender que (...)
o desenquadramento da empresa autora do PRODEIC não encontra amparo legal, impondo-se a anulação do procedimento administrativo concernente ao desenquadramento da autora do PRODEIC, porquanto em desconformidade com a legislação e sua vigência no tempo
(Id. 21453525).

Não houve interposição de recurso e os autos foram enviados a este Sodalício para reexame necessário.

No Id. 29158492, a Autora formulou
Pedido Incidental de Tutela Provisória
, pugnando pela concessão de liminar, para:

a) determinar ao Requerido o afastamento da incidência dos efeitos pejorativos da nova legislação sobre o Termo de Acordo estabilizado, com a imposição de multa diária ao Poder Público diante do descumprimento daquele ajuste firmado entre as partes, cujas cláusulas estabeleceram o prazo de vigência de 10 anos para fruição do benefício fiscal, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Comunicado expedido pela SICME (DOE de 09/07/2012, p. 42 e 43, edição no 25.840);

b) determinar ao Requerido a abstenção de qualquer tipo de supressão arbitrária do benefício fiscal concedido à Requerente, em conjunto da adoção de medidas para preservar a relação jurídica previamente estabelecida, cuja vertente fora reconhecida nos autos no 1020522 -66.2016.8.11.0041, mediante o reestabelecimento dos dados originários no Sistema Informatizado da SEFAZ -MT, bem como no Cadastro de Contribuintes da empresa, a fim de assegurar a permanência dela como beneficiária do PRODEIC até o prazo de vencimento estabelecido no Termo de Acordo, qual seja, 10 de julho de 2022.

Todavia, esta Relatora indeferiu a pretensão, por entender que no presente caso,
sua exclusão do PRODEIC se trata de fato novo à sentença, porquanto ocorreu em virtude da publicação da LC no 631/2019, a qual determinou a reinstituição dos benefícios fiscais pelas empresas detentoras do PRODEIC, que, acaso não realizassem a migração até 31-12-2019, perderiam o benefício a partir de 1o-1-2020 e, conforme retro mencionado, a ação declaratória se limitou apenas a sua exclusão do PRODEIC em 2015, sem o devido processo legal, não sendo o presente pedido, o meio adequado para discussão do fato novo alegado
.

Pois bem.

Após a análise dos fatos, entendo que a sentença merece retificação, consoante será demonstrado.

Verifica-se, dos documentos juntados aos autos, que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC –, foi criado pela Lei no. 7.958/2003, subordinado à SEDEC e vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, conforme a Lei Complementar no. 132/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas das empresas aderentes, estimulando-as à realização de investimentos, à inovação tecnológica das estruturas produtivas e ao aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e rendas, e na redução das desigualdades sociais e regionais.

A empresa Autora foi descredenciada do Programa que concedeu diferimento fiscal, em razão de irregularidades encontradas, pois, consoante parecer técnico e jurídico restou ausente documentos necessários para a adesão, tais como, Alvará de funcionamento, a Licença do Corpo de Bombeiros, bem como ausência de comprovação de participação no Programa Primeiro Emprego (ou termo de compromisso), além do fato de que o processo administrativo não juntou memória de cálculo do impacto financeiro da renúncia fiscal,
bem como por se tratar de setor incompatível com o PRODEIC.

Como se vê, o enquadramento não encontrava amparo na Lei no. 7.985/03, que veicula a benesse fiscal, em face de ausência de menção dos referidos setores (Comércio e Serviços) no rol taxativo do art. 8o, §1o, I,
a, b, c, d
e
f
, do dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no. 9.932/2013, que assim prevê:

[...]

Art. 8o.
O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população. (Nova redação dada à íntegra do artigo pela Lei 9.932/13)

§ 1o Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I
-
Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a - agroindústria;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.

Nota-se ainda que a Lei no. 7.985/03 permite a suspensão do benefício quando o contribuinte não cumprir as exigências legais:

Art. 6o
. O contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do art. 1°, deverá atender às seguintes condições:
(Repristinado pela Lei 8.607/06)
I - estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;
II - comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;
III - comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental;
IV -
(revogado)

(Revogado pela Lei
10.453/16
)

Parágrafo único.
O Poder Executivo, ouvido o Conselho Deliberativo, fixará na regulamentação desta lei e no seu regimento interno, os requisitos complementares para a concessão do incentivo fiscal, de acordo com as características específicas de cada módulo.

Art. 6o-A.

Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6o, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1o, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
(revogado)

(Revogado pela Lei
10.453/16
)

(...).

Art. 7o
. Ao contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do art. 1°, fica autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas nesta lei e no seu regulamento, sendo obrigado a:
(Repristinado pela Lei 8.607/06)

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II - implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III - contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV - comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -
(revogado)

(Revogado pela Lei
10.453/16
)

VI - implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei Federal no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

VII -
(revogado)
(Revogado pela Lei
10.453/16
)

VIII -
(revogado)

(Revogado pela Lei
10.453/16
)

(...).

Art. 9o
.
Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6o e Art. 6o-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações.
(Nova redação dada pela Lei
9.932/13
)

(...).

§ 3o.

A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6o e 6o-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7o e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda, ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo.
(Nova redação dada pela Lei
9.932/13
)

(...).

Art. 26.
Serão suspensos ou cassados os benefícios concedidos na forma desta Lei, quando os favorecidos deixarem de atender o disposto nesta e nos regulamentos dos respectivos Programas
.

Dessa forma, o Parecer técnico e jurídico, opinou pelo descredenciamento da Recorrente, ante a ausência de amparo legal para sua permanência no programa, em razão de seu segmento não ser contemplado pela lei que instituiu o programa, com fulcro no Parecer no. 22/SGF/2015 da PGE c/c a Resolução no. 020/2015/CEDEM.

O Conselho de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, proibiu a concessão dos incentivos fiscais por intermédio do PRODEIC, para as empresas do setor do Comercio, conforme Resolução n° 020/201, nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.o 020/2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM,
criado pela Lei Complementar n.o 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8o do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.o 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 48a Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2015,

RESOLVE:

Art. 1o
-
Vedar a concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as empresas do Setor de Comércio, por ausência de amparo legal, conforme o Parecer no 22/SGF/2015 da Procuradoria Geral do Estado-PGE/MT.

Art. 2o
-
Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

No presente caso, constata-se que a revogação do benefício da Recorrente ocorreu, principalmente, pelo fato da empresa ser do setor de varejista de móveis, não possuindo amparo legal para usufruir benefícios fiscais do segmento de indústria.

Sendo assim, razão não assiste a Autora, uma vez que o PRODEIC é um benefício destinado
exclusivamente
a empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o caso o seu caso, já que é empresa de comércio varejista.

Além disso, da análise dos artigos retro citados, verifica-se do artigo 8o, § 1o, I, que não abrange as atividades desenvolvidas pela Autora, mas, sim, aponta exclusivamente para os
agrupamentos industriais
das seguintes cadeias produtivas: agroindústria, metalmecânica e de material de transporte, eletroeletrônica, farmoquímica, bebidas, minerais não-metálicos.

Necessário ressaltar, ainda, que a isenção tributária é instituto que comporta interpretação restritiva, nos termos do artigo 111 do CTN e jurisprudência pátria, de modo que não há como flexibilizar a referida regra, como quer fazer crer a Recorrente, para se permitir a intepretação exemplificativa. Confira-se:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente
a legislação tributária que disponha sobre:

[...]

II -
outorga de isenção
; [Destaquei]

Sobre o tema, a Ministra Regina Helena Costa, no julgamento do REsp no 1659750-SP, em 6-9-2017, proferiu que (...)
em se tratando de isenção fiscal, a lei deve ser interpretada de forma restritiva e literal
. É o que dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Ou seja, a legislação que disciplina a concessão da isenção é expressa em prever que nenhum outro tipo de prova poderá ser utilizada para a obtenção do benefício.
Por serem as normas de isenção matéria de direito excepcional,
devem ter interpretação restrita, limitada, não se permitindo qualquer extensão a casos não expressamente mencionados
. [Destaquei]

Desse modo,
nos termos do entendimento do STJ,
não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF
,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.199-14/01. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO À REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LAUDOS CONSTITUTIVOS. INVALIDAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
Tendo em vista que os laudos constitutivos de benefícios fiscais foram elaborados em dissonância com a lei - não se tratando de revogação de isenção onerosa, mas de invalidação -, aplica-se ao caso concreto o verbete sumular n. 473/STF, do seguinte teor: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
VI - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor do enunciado sumular n. 83/STJ. VII - A parte Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1148302 PE 2009/0131021-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRODEIC
- BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504).
Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse
.
Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo.
Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

(N.U 0076365-25.2017.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 1/8/2019). [Destaquei]

Daí decorrente, o segmento de comércio, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

Observa-se, ademais, que a empresa Recorrente foi notificada (Notificação no. 120/2016) acerca da Auditoria Interna de processos de incentivos fiscais e, ainda, oportunizou à Agravante a ampla defesa administrativa, já que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que apresentasse manifestação em relação aos pareceres técnico e jurídico (docs. 2 e 3) ao não atendimento dos requisitos estabelecidos na Lei para o efetivo enquadramento no PRODEIC, sendo tal notificação encaminhada e recebida pela empresa, conforme certidão juntada com a inicial (doc. 5); portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Configurado, no caso, que o impetrado assinou o ato de desenquadramento da empresa do programa de benefício fiscal, não há falar em ilegitimidade passiva para atuar no writ.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente
.

(MS 14321/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/10/2016, publicado no DJE 13/10/2016)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — POSSIBILIDADE.

É legal a suspensão de benefício concedido a contribuinte que descumpre as exigências previstas em lei.

Recurso provido.

(Apelação / Remessa Necessária 93409/2014, DES. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/5/2015, publicado no DJE 22/5/2015). [Negritei]

Com essas considerações,
RETIFICO
o ato sentencial sob reexame, para o fim de
julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020